Tribunal: STF
Processo: Rcl 74747
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010422-90.2014.5.18.0010), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No dia 18/11/2024 a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferiu o Acórdão sob relatoria da Ministra MARIA HELENA MALLMANN, decisão motivadora da Reclamação Constitucional, portanto, não ocorreu o trânsito em julgado da referida Decisão, motivo pelo qual é evidente a tempestividade da presente Reclamação. 



    […]



    Assim, após o julgamento do TST, por maioria, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, que nos autos da Medida Cautelar da Petição 7.755 determinou, em decisão de lavra do Min. Dias Tofolli, posteriormente ratificada pelo Min. Alexandre de Moraes, a suspensão nacional de todas as ações individuais, coletivas e rescisórias que discutem a matéria. 



    [...]



    Logo, no caso dos autos, deveria ser improcedente o pedido de diferenças salariais face a rubrica RMNR, visto que o pacto sindical é valido, imperativo reconhecer que nada é devido a título de diferenças salariais, uma vez que no julgamento do RE 1.251.927 firmou-se o entendimento acerca da validade na fórmula de cálculo do Complemento da RMNR. Deste modo, não se pode manter o entendimento que acolheu o pedido obreiro e condenou a empresa, ora Reclamante, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da parcela Complemento de RMNR” no período em que percebida a rubrica pelo autor. Defiro reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e abono de férias 



    [...]



    Note-se que além da interpretação e aplicação do art. 7º, XXVI da Constituição, a decisão do Eg. STF diz respeito à adequada interpretação e aplicação de normas coletivas – fontes formais do Direito do Trabalho, originando direitos e deveres para categorias inteiras – definida em sede de controle difuso de constitucionalidade, encaixando-se, com exata aderência, aos termos do § 12 do art. 525. 



    [...]



    Assentado pelo Eg. STF a validade de incluir-se na base de cálculo da RMNR os adicionais discutidos, e, portanto, a invalidade de pretender-se o recebimento de tais parcelas novamente, é certo que o decisum dispõe em sentido oposto ao que pacificou o Eg. STF e, nesse sentido, é inexigível. 



    Conforme restou elucidado, a VIBRA está convencida das razões acima e requer deste d. juízo amolde as decisões proferidas em obediência a hierarquia face ao STF e digne determinar que seja a adotada a decisão do c. STF que declarou incompatível com a Constituição Federal a interpretação dos empregados que alegava a existência de diferenças salariais a serem pagas na fórmula de cálculo do “Complemento da RMNR”; atendendo aos comandos legais que reclamam estrita observância à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (art. 926, 927, III, art. 988, II, CPC e art. 102, §3o, CRFB/88), e com base nos Temas de Repercussão Geral explicitados, dado o trânsito em julgado do v. acórdão do RE 1.251.927/RN. 



    [...]



    Por essas razões, torna-se clara a usurpação cometida pelo TST, visto que não aplica a tese vinculante firmada pelo STF no RE n. 1.251.927 ao processo 0010422-90.2014.5.18.0010, dada a identidade de objetos entre as demandas. 



    […]



    O risco para a ordem e a segurança jurídica, que terá um precedente com efeitos concretos versando sobre o mesmo tema ao qual o STF já julgou no RE sob o n. 1.251.927/RN é manifesto, pois acarreta lesões ao patrimônio desta autora e repercussões de diversas ordens sobre os demais empregados que pedem as mesmas diferenças na Justiça do Trabalho. 



    Dessa forma, deve ser preservado a jurisprudência consolidada deste Supremo e consequentemente deve haver a cassação do Acórdão no processo de origem.”



    Requer, ao final, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata adequação ao decidido por esta Suprema Corte no RE sob o n. 1.251.927/RN”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Observo que a controvérsia do presente processo envolve o pagamento das diferenças do complemento RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Nos autos da PET 7.755-MC havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    ‘os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do ‘complemento da RMNR’, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do ‘jus cogens’, podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    […]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    […]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    […]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do ‘COMPLEMENTO DA RMNR’ os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    ‘Parágrafo 3º - Será paga sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre a ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.’



    […]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    […]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    […]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Na origem, o Tribunal Superior do Trabalho ao negar seguimento ao Recurso de Revista, manteve acórdão do TRT-18ª Região que, por sua vez, negou provimento ao Recurso Ordinário da ora Reclamante, nos termos da seguinte ementa:



    “REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). COMPLEMENTAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ISONOMIA. Não se inclui no cálculo da parcela "complementação da RMNR" os adicionais garantidos por normas de ordem pública, como é o caso do adicional de periculosidade, sob pena de ferir-se o princípio da isonomia.”



    Como se vê, a decisão reclamada, ao manter decisão em que determinado o “pagamento de diferenças da parcela denominada Complementação de Remuneração Mínima por Nível e Regime”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual essa parcela deve ser computada na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, na parte em que determina o pagamento das diferenças decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da complementação da RMNR, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente